Tribunal: TJDFT
Processo: 0702770-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0702770-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIELA DO CARMO OLIVEIRA IMPETRANTE: HEINDE DE SOUSA PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO NÚCLEO BANDEIRANTE D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Advogada HEINDE DE SOUSA PEREIRA em favor da paciente GABRIELA DO CARMO OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE que decretou a prisão preventiva da paciente, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A decisão da autoridade coatora se baseou na seguinte fundamentação (ID 218013930, processo original): “A materialidade dos delitos de furto/receptação e de organização criminosa resta demonstrada a contento, considerando a farta prova documental produzida em sede policial, apontando que os Representados estão estruturados de forma ordenada, com destacada divisão de tarefas, tudo estando a indicar o vínculo associativo estável e duradouro, para cometerem delitos e que os proveitos dos delitos seriam em proveito de todos. Os elementos coligidos nos autos, bem como a documentação que compõe o feito, são suficientes para indicar a presença da materialidade dos delitos, bem como indícios suficientes da autoria (fumus comissi delicti), tendo-se por certo que, para fins de decretação da prisão cautelar, é inexigível a certeza quanto a autoria, porque não se cuida de juízo definitivo acerca da culpabilidade do paciente. A prisão preventiva se justifica também pelo modus operandi do crime, a gravidade do ato e o comportamento dos representados, refletindo a probabilidade de novos delitos e a insuficiência de medidas cautelares alternativas. (Acórdão 1893534, 07267915620248070000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no DJE: 30/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há dúvida, portanto, quanto à gravidade dos crimes que, em tese, estão sendo cometidos pelo grupo criminoso, trazendo severos prejuízos para a população, em virtude do corte de fornecimento de energia elétrica e de telefonia. No mesmo sentido, o entendimento deste E. TJDFT, de que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes. ... A gravidade das condutas e a periculosidade dos agentes, evidenciada no caso concreto pelo modo de ação, demonstram a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, ou seja, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal”. No presente habeas corpus, a Defesa sustenta que a paciente foi presa preventivamente sob a alegação de suposta participação no crime de lavagem de dinheiro, sem qualquer indício de envolvimento com organização criminosa, furto qualificado ou receptação qualificada e que a decisão que decretou sua prisão preventiva baseou-se em argumentos genéricos e hipotéticos, sem demonstração concreta da necessidade da medida extrema. Argumenta, ainda, que a única justificativa para sua prisão foi a movimentação financeira entre sua pessoa jurídica e seu companheiro (Fabrício Rodrigues de Carvalho), quantias estas que, conforme demonstrado, seriam compatíveis com o capital de giro do ramo de atuação. Destaca que não há qualquer prova de que tais transações seriam ilícitas ou que tenham vínculo com atividades criminosas e que a liberdade da paciente em momento algum afetará a ordem pública, tão pouco a instrução criminal, porquanto, já houve busca e apreensão de seus bens. Afirma que a paciente tem residência fixa, exerce trabalho lícito, é primária e está matriculada em curso superior em universidade federal. Requer o deferimento da medida liminar para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente e, no mérito, concedida a ordem para revogar a prisão preventiva. É o Relatório. Decido. A liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Extrai-se dos autos que a paciente GABRIELA DO CARMO OLIVEIRA responde à ação penal no 0726914-51.2024.8.07.0001 em que foi denunciada pela prática dos crimes previstos nos arts. 2o, caput, e § 3o, da Lei n. 12.850/2013 e art. 1o, caput, e § 2o, I, da Lei 9.613. Pois bem. É certo que a constrição da liberdade antecipada do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, devendo a medida estar embasada em decisão judicial fundamentada, ao teor do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. No presente caso é admissível a prisão preventiva, porquanto os crimes imputados à paciente (Organização Criminosa e Lavagem e Ocultação de Valores) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal. Ademais, é certo que a segregação cautelar da paciente foi decretada ao fundamento de que se tratou de crime de gravidade concretamente elevada, considerando que lhe é imputada a prática de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro. Conforme o art. 312, caput, do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso em apreço, a denúncia (ID 217304493, autos originais) especificou, claramente, qual foi a participação da paciente nos atos investigados. Segundo a denúncia: “é companheira de FABRICIO e filha de VILMAR; participada administração financeira e da “lavagem” de dinheiro. Sua posição, próxima ao líder da organização, a coloca em um papel estratégico, onde sua contribuição é vital para a continuidade das operações criminosas; constatou que por meio de sua conta pessoal, fez diversas transferências para a conta de FABRÍCIO RODRIGUES. Após o recebimento dos valores, FABRÍCIO efetua o pagamento para os seus parceiros. Durante o periodo interceptados a RECICLAGEM GABI LTDA transferiu para a conta de FABRICIO no NU PAGAMENTOS (NUBANK), a quantia de R$ 50.300,00 (cinquenta mil e trezentos reais); FABRICIO recebeu da conta da pessoa física de GABRIELA a quantia de R$ 38.802,00 (trinta e oito mil, oitocentos e dois reais) e na conta do SANTANDER, recebeu a quantia de R$ 27.062,00 (vinte e sete mil, sessenta e dois reais). GABRIELA DO CARMO recebeu da conta NU PAGAMENTOS (NUBANK) de FABRICIO crédito da quantia de R$ 94.779,01 (noventa e quatro mil, setenta e sete e nove reais e um centavo); da conta corrente do SANTANDER recebeu a quantia de R$19.214,06 (dezenove mil, duzentos e catorze reais e seis centavos)”. Conforme comprova o Relatório de Investigação no 749/2024 (ID 216364049, página 61), houve, efetivamente, diversas transferências bancárias entra a pessoa jurídica RECICLAGEM GABI LTDA (pessoa jurídica cuja proprietária é a paciente) e a pessoa de FABRICÍO RODRIGUES DE CARVALHO, suposto líder da organização criminosa. O referido relatório comprova que foram identificadas diversas transações feitas pela RECICLAGEM GABI favorecendo FABRÍCIO, e da mesma maneira, FABRÍCIO recebe o crédito e em seguida efetua o pagamento para os seus parceiros, de modo que há prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Há nos autos, portanto, indicativos concretos de que a paciente integra um esquema criminoso estável, hierarquizado e com divisão de tarefas, voltado à prática de furtos de cabos de transmissão de dados, telefonia e energia. Sobre os demais requisitos estabelecidos pelo art. 312 do CPP como necessários à decretação da prisão preventiva, entendo, assim, que há necessidade de segregação cautelar como forma de proteger a ordem pública quando os elementos concretos evidenciam a gravidade da conduta, consistente no fato de a paciente integrar um esquema criminoso estável, hierarquizado e com divisão de tarefas, voltado à prática de furtos de cabos de transmissão de dados, telefonia e energia. Neste sentido, cito o precedente desta Turma: "EMENTA. DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. PROVA MATERIALIDADE. INDÍCIOS AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a presença dos requisitos para manutenção da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar. 4. Há necessidade de segregação cautelar como forma de proteger a ordem pública quando os elementos concretos evidenciam a gravidade da conduta, consistente no fato de o paciente integrar um esquema criminoso estável, hierarquizado e com divisão de tarefas, voltado à prática de furtos de cabos de transmissão de dados, telefonia e energia. 5. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, por caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva –, sem escopo de antecipação de pena. 6. Evidenciado o periculum libertatis, as condições pessoais favoráveis, isoladamente, não constituem fundamento suficiente à adoção de medidas menos gravosas. IV. DISPOSITIVO 7. Ordem denegada. ______ Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312, 313. (Acórdão 1958467, 0751720-56.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 31/01/2025.) A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, por caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva –, sem escopo de antecipação de pena. Cumpre anotar também que, quando presentes os requisitos da prisão preventiva, as alegadas condições pessoais favoráveis, ainda que existentes, não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, em razão do seu caráter estritamente cautelar. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator